Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-25.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSÁVEL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, F). CAUSA DE AUMENTO DA LCP, ART. 21, § 2o. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica.
2. A contravenção penal de vias de fato, por sua natureza, raramente deixa vestígios, sendo suficiente a prova testemunhal para suprir a ausência de exame de corpo de delito (CPP, art. 167). Precedentes.
3. A aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, f) e da causa de aumento contida na LCP, art. 21, § 2o, configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, motivo pelo qual deve ser afastada.
4. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é devida, presume-se pelo próprio ilícito (in re ipsa) e pode ser fixada em valor mínimo com base em pedido expresso do Ministério Público.
5.O valor de R$ 500, fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a Jurisprudência do Tribunal.
6. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização dever ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.